Tribunal: TJDFT
Processo: 0717773-86.2021.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. NEGATIVA DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROVA TESTEMUNHAL. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
I – Ausente a preclusão quanto à decisão saneadora que indeferiu a dilação probatória, pois a matéria não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC e o réu suscitou o cerceamento de defesa na apelação, conforme autoriza o art. 1.009, § 1o, do CPC. Rejeitada preliminar de não conhecimento da apelação suscitada em contrarrazões.
II – A MM. Juíza indeferiu a dilação probatória e decidiu na r. sentença que a hipótese era de julgamento antecipado, no entanto, rejeitou as alegações do réu justamente sob o fundamento de ausência de prova. Configurado o cerceamento de defesa. Anulada a r. sentença.
III – Apelação provida.